Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011195-29.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ELIZABETH MARIA DE ALMEIDA GODOES
RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Diante da certidão de id. 83834482, a recorrente apresentou a guia de pagamento do recurso especial e o respectivo comprovante de pagamento (id. 86061456).
Ante o exposto, cumpra-se a parte final da decisão de id 83834482 e encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça